Tribunal: TJES
Processo: 0028861-62.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028861-62.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGALI REGINA MATOS COUTINHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 0028861-62.2018.8.08.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO

RECORRENTE: MAGALI REGINA MATOS COUTINHO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

SENTENÇA DE ORIGEM: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TJES. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA NAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONTINUATIVAS. INTELIGÊNCIA DA TESE JURÍDICA (II) DO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000, DE RELATORIA DA DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TESE III). REQUISITO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO "AO LONGO DA CARREIRA". CARÁTER QUALITATIVO, SUBSTANCIAL, CONTÍNUO E HABITUAL. RECORRENTE QUE VERTEU CONTRIBUIÇÕES EM APENAS 55 MESES DE UM TOTAL DE 314 MESES DE HISTÓRICO FUNCIONAL (17,51%). NATUREZA NITIDAMENTE ESPORÁDICA E EPISÓDICA DA CONTRIBUINTE. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) COALIZADA COM O PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJES NA RECLAMAÇÃO Nº 5022312-12.2025.8.08.0000, DE RELATORIA DA DESª. HELOISA CARIELLO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MAGALI REGINA MATOS COUTINHO
em face da r. sentença de ID 18972594, que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, reconhecendo que a exequente não preenche o requisito de contribuição previdenciária ao longo da carreira exigido pela modulação de efeitos do e. TJES, obstando o prosseguimento da execução de incorporação da gratificação de produtividade.

Em suas razões recursais (ID 18972603), a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de piso extrapolou os limites objetivos da lide e violou a coisa julgada material consolidada no processo de conhecimento, uma vez que o título executivo definitivo havia chancelado o seu direito à incorporação com base na média ponderada. Defende que o termo "ao longo da carreira" traduz-se em expressão genérica e aberta, desprovida de balizas numéricas, restando preenchido o quesito diante dos 55 meses de contribuição vertidos.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade (ID 18972605), pugnando pela manutenção integral do
decisum
combatido.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e a votar.

2. VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No mérito, contudo, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se a definir se, em sede de cumprimento de sentença, mostra-se cabível o reconhecimento da ausência do requisito contributivo de modulação para afastar a incorporação de gratificação funcional cujo direito fora declarado na fase de conhecimento.

De plano, afasta-se a tese recursal de intangibilidade absoluta da coisa julgada na espécie. Diante da multiplicidade de demandas envolvendo a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, o Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fixou premissas obrigatórias no julgamento do
IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000
.

Com efeito, a
Tese Jurídica (ii)
firmada pela Corte de Uniformização Capixaba, cuja redação e relatoria originária pertencem à eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, assentou de maneira categórica que:

"A decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035
impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença
na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;"
(grifos acrescidos).

Desta forma, tratando-se de relação jurídica continuativa, mitigam-se os efeitos temporais da coisa julgada inconstitucional por expressa determinação do Plenário conduzido pela Desa. Eliana Junqueira, incumbindo ao juízo da execução avaliar a subsunção fática do caso individual às balizas excepcionais da modulação de efeitos (Tese iii).

Avançando ao cerne da modulação, o aludido IRDR autoriza a manutenção da incorporação tão somente aos servidores inativos que tenham se aposentado até 24/11/2021
e
que,
"ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo"
.

No caso vertente, embora a recorrente atenda ao critério temporal (aposentadoria em 29/11/2019), o exame detalhado de seu histórico funcional revela o manifesto descumprimento do quesito contributivo.

Incontroverso nos autos, a partir das fichas financeiras oficiais colacionadas, que a servidora contou com um tempo total de efetivo exercício junto à municipalidade correspondente a
314 meses
, tendo vertido recolhimentos previdenciários com a inclusão da gratificação de produtividade em
apenas 55 competências
, o que equivale a módicos
17,51% de sua vida laboral ativa
.

Diferente do que tenta fazer crer a recorrente, o termo "ao longo da carreira" não configura conceito destituído de substancialidade jurídica. Neste sentido, recentemente, o Colendo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar caso rigorosamente idêntico na
Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000 (Relatora Desª. Heloisa Cariello, julgado em 14/04/2026)
, pacificou a interpretação do referido vetor normativo.

É de se registrar que, no bojo do voto da mencionada Reclamação, a Desa. Heloisa Cariello resgatou e citou textualmente as premissas fixadas pela Desa. Eliana Junqueira no IRDR para, ato contínuo, complementar e densificar o conceito de habitualidade, fixando que:

"1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e contribuído de
forma contínua e habitual
com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. 2.
O recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização de recolhimento 'ao longo da carreira' e inviabiliza a incorporação.
"
(grifos acrescidos)

Restou sedimentado pelo Plenário deste Tribunal, sob o influxo desse novo precedente relatado pela Desa. Heloisa Cariello, que o recolhimento efetuado em caráter esporádico e descontínuo — exemplificado naquele julgamento paradigma como inferior a 15% do universo funcional — carece de densidade qualitativa, comprometendo o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário municipal (art. 40, caput, da CF/88) ao deferir prestação perpétua desprovida de legítima e substancial fonte de custeio pretérita.

Por óbvio, as contribuições vertidas pela recorrente Magali em apenas
17,51%
de sua trajetória profissional ostentam idêntica natureza episódica, fortuita e residual rechaçada pela interpretação pregressa do Tribunal Pleno. Admitir a subsistência da obrigação de fazer nesses moldes equivaleria a estender de forma ampliativa e transversa os estritos limites da exceção ditada pela Corte de Uniformização.

Desse modo, andou bem o magistrado de piso ao aplicar a técnica da distinção (
distinguishing
) e acolher a impugnação fazendária para declarar a inexigibilidade da obrigação de incorporar a rubrica.

Declarada a total inexigibilidade da obrigação de incorporação, resta evidentemente prejudicado o exame das insurgências acessórias alusivas aos critérios matemáticos da planilha de cálculos (inclusão ou exclusão de meses zerados).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau (ID 18972594) que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e barrou a incorporação pretendida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, agora robustecidos pela interpretação unificada do Tribunal Pleno do TJES nas teses do IRDR e da Reclamação supramencionadas.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança por força da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como projeto o voto, submetendo-o à apreciação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Relator para fins de homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO
, por decisão, o Projeto de Voto apresentado pelo ilustre Juiz Leigo, adotando integralmente os seus fundamentos de fato e de direito para que surta seus jurídicos e legais efeitos, restando
CONHECIDO E DESPROVIDO
o Recurso Inominado interposto.

Após o trânsito em julgado e procedidas as baixas e anotações de estilo, devolvam-se imediatamente os autos ao juízo de origem para o regular arquivamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)